Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; e (ii) estabelecer se a fração de 1/6 deveria ser aplicada na primeira fase da dosimetria da pena em substituição à fração de 1/8.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva e a autoria encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima e da testemunha, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos demais elementos constantes dos autos.
4. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
5. O fato de o réu ter praticado o crime sob o efeito de bebida alcoólica e de drogas não exclui a imputabilidade, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
6. A tese defensiva de ausência de dolo não merece prosperar, pois a vítima foi categórica ao afirmar que o réu arremessou os objetos com a clara intenção de atingi-la.
7. Na primeira fase da dosimetria da pena, a incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o delito mostrou-se adequada e proporcional, considerando os maus antecedentes do réu, sendo o referido critério matemático amplamente aceito pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 129, § 13, do Código Penal; artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006; artigo 28, II, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: HC 458.171/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Acórdão 1993169, 0707019-32.2023.8.07.0004, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL; Acórdão 1915514, 07125067420238070006, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal.